Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-65.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0700730-65.2018.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LOURDES PEREIRA DE OLIVEIRA, GILVANA NUNES DE CARVALHO, SERGIO RICARDO NUNES TEJERO D E S P A C H O A controvérsia recursal foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça à sistemática de recursos repetitivos, nos Recursos Especiais 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (Tema 1.074), para a uniformização do entendimento acerca da “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”. No julgamento do Tema 1.074, o STJ firmou o seguinte entendimento “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN." Desse modo, no arrolamento sumário, como é o caso dos autos, deverá ser exigido a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas, a fim de possibilitar a expedição. Contudo, o pagamento do imposto de transmissão não é necessário seu prévio pagamento para a expedição dos formais de partilha. No caso em exame, os recorridos apresentaram certidões negativas do falecido, demonstrando a inexistência de débitos com a Fazenda Pública (ID: Num. 10332483 e 10332484), bem como preencheram os demais requisitos do arrolamento sumário, já que são maiores, capazes, herdeiros e que o acervo hereditário não ultrapassa o do teto de 1.000 (um mil) salários mínimos. Portanto, somente está pendente o imposto de transmissão que, nos termos do julgamento do Tema 1.074 pelo STJ, não impede a expedição do formal de partilha. Dessa forma, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que esclareça se ainda tem interesse recursal (apelo de ID: Num 10332551). Prazo de 10 (dez) dias Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador